Tribunal: TJDFT
Processo: 0726235-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. NÃO VERIFICADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dosembargosdedeclaraçãodiante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. O acórdão embargado não contém nenhuma das hipóteses que permitam o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.
3. Recurso desprovido.